Tribunal: TJBA
Processo: 8056244-28.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056244-28.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

APELADO: JESSICA GEISE GONCALVES CARDOSO

Advogado(s)
:
RAIMUNDO ROCHA DE JESUS

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. ENSINO SUPERIOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM AFASTADA. FINANCIAMENTO PELO FIES DE 100%. ADITAMENTO NÃO REALIZADO.
PORTARIA NORMATIVA Nº 23/2011 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC) QUE DISPÕE SER DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM SOLICITAR O ADITAMENTO, CABENDO AO ALUNO, APENAS APÓS A INICIATIVA DA COMISSÃO, CONFIRMAR A SOLICITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COBRANÇA INDEVIDA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SITUAÇÃO QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. ABUSO DE DIREITO.
DANO MORAL CONFIGURADO.

FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de
apelação nº
8056244-28.2019.8.05.0001
, oriundo da comarca de Salvador,

em que figuram, como apelante,
FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA
, e, como apelada,
JESSICA GEISE GONCALVES CARDOSO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.